Tribunal: TJDFT
Processo: 0725814-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725814-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAYTON TEIXEIRA DE SOUZA AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para oferecer resposta ao agravo interno de ID 13050029, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 19 de dezembro de 2019 13:55:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator